Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018153-52.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA
EMBARGADOS:- JOAO TARABINI MACHADO e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1018153-52.2021.8.11.0000 de decisão deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a assistência judiciária gratuita aos ora embargados.
A embargante alega omissão porque nada constou quanto a prevenção da Desa. Marilsen Andrade Addário decorrente do AI n. 1006185-93.2019.8.11.0000, cuja ação de origem é conexa aos autos de origem do presente recurso (por identidade de causa de pedir2), envolvendo a AGRAVADA e os AGRAVANTES, já restou analisado, inclusive, pedido idêntico de assistência judiciária gratuita, que, ao final, foi negada, permitindo-se apenas o parcelamento das custas.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os embargados ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (Ato Nulo) c/c Indenização por Perdas e Danos, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
A antecipação da tutela recursal foi concedida.
A embargante alega omissão, porque nada constou quanto a prevenção da Desa. Marilsen Andrade Addario em razão do AI n. AI n. 1006185-93.2019.8.11.0000.
O argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi.
No caso, em nenhum momento foi comentado a respeito dessa matéria nas razões recursais, inclusive foi certificada a inexistência de prevenção (Id 105013468).
Trata-se de questão que poderia ter sido arguida mediante simples petição.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se e, em seguida, concluso para analisar a ocorrência de preclusão.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator